Tribunal: STJ
Processo: 1000340-77.2023.8.26.0629
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213958 - SP
(2025/0176091-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: HELENA FORLEVIZI FORESTO
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
EMBARGADO
: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
ADVOGADOS
: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
RAFAELA PUGLIA FRANCISCO - SP391746
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE DANO MORAL
C/C
E MATERIAL. REMATRÍCULA. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. O acórdão é claro e
sem
obscuridades
quanto
à
impossibilidade,
pelo
meio
apresentado, deaferir a regularidade do pagamento das custas processuais e
do porte de remessa e de retorno, conforme se confere dos seguintes
trechos: "Por meio da análise do recurso [...], verifica-se que o recurso
especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento. Ademais, antes de o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo proceder à intimação para o recolhimento
em dobro, previsto no § 4o do do Código de
Processo Civil, a
art. 1.007
parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de
pagamento; no entanto, de forma simples. Além disso, verifica-se que a
petição foi protocolada sem o comprovante de pagamento das custas
devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. Registre-se que
o documento juntado aos autos não se trata de efetivo comprovante de
pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente,
uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras."
II - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
Documento eletrônico VDA55177718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a503a3c-a40d-428f-9ec7-152c69c6caf4

omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a503a3c-a40d-428f-9ec7-152c69c6caf4

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213958 - SP
(2025/0176091-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: HELENA FORLEVIZI FORESTO
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
EMBARGADO
: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
ADVOGADOS
: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
RAFAELA PUGLIA FRANCISCO - SP391746
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE DANO MORAL
C/C
E MATERIAL. REMATRÍCULA. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. O acórdão é claro e
sem
obscuridades
quanto
à
impossibilidade,
pelo
meio
apresentado, deaferir a regularidade do pagamento das custas processuais e
do porte de remessa e de retorno, conforme se confere dos seguintes
trechos: "Por meio da análise do recurso [...], verifica-se que o recurso
especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento. Ademais, antes de o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo proceder à intimação para o recolhimento
em dobro, previsto no § 4o do do Código de
Processo Civil, a
art. 1.007
parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de
pagamento; no entanto, de forma simples. Além disso, verifica-se que a
petição foi protocolada sem o comprovante de pagamento das custas
devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. Registre-se que
o documento juntado aos autos não se trata de efetivo comprovante de
pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente,
uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras."
II - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
Documento eletrônico VDA54155399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 31ac3752-a983-467b-8155-6c779c6707be

omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL. REMATRÍCULA. RECURSO
C/C
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer
pedido de dano moral e
c/c
material, objetivando rematrícula da autora ao curso de medicina, no qual foi aprovada por
notas e reprovada por faltas. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente para
rematrícula no curso e condenação em danos morais. No Tribunal , a sentença foi reformada
a quo para declarar a improcedência a todos os pedidos formulados na inicial.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que o recurso especial não foi
instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
III - Ademais, antes de o Tribunal proceder à intimação para a quo o recolhimento em
dobro, previsto no § 4o do do Código de
Processo Civil, a parte juntou a guia de
art. 1.007
recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento; no entanto, de forma simples.
IV - Além disso, verifica-se que a petição foi protocolada sem o comprovante de
pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. Registre-
se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo comprovante de pagamento
apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente, uma vez que não contém a
sequência numérica do código de barras.
V - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de
pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção".
Nesse sentido: AgInt no relator Ministro Luis Felipe Salomão, QuartaAR Esp n.
Turma, DJe de Essa exigência tem respaldo na necessidade de
1.449.432/SP,
12/5/2020.
constar o número do código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com
aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do
documento e do seu efetivo recolhimento. Ainda, no Tribunal se percebeu haver
irregularidade no recolhimento a quo do preparo. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a apresentar novo recolhimento sem
comprovante de pagamento, tendo em vista que o documento também não possui código de
barras. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54155399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 31ac3752-a983-467b-8155-6c779c6707be

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Portanto, sobre tal questão, requer seja proferida decisão, ou seja, no sentido de
decidir se a Guia recolhida pela internet com ID de transação do PIX, conforme existe no
documento de fls. 486, é documento hábil a comprovar o pagamento das custas, o que, com
a devida vênia, no entender desta defesa, consoante a natureza da transação e sua efetiva
numeração, demonstra-se mais do que suficiente a afastar a decisão da deserção; Esse é um
ponto de omissão que, embora mencionado no agravo, acabou não sendo decido. O último
ponto que entendemos não ter sido enfrentado por esta C. Corte, trata-se do pedido de
observância ao princípio da instrumentalidade das formas, destacando que, demonstrando a
boa-fé, juntamos para reforçar o pagamento das custas o comprovante com o código de
barra a fls.
de modo a comprovar que OCORREU o pagamento das custas antes da
501/502,
decisão da deserção!
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto à impossibilidade, pelo meio
apresentado, aferir a regularidade do pagamento das custas processuais e do porte de
remessa e de retorno, conforme se confere dos seguintes trechos:
Por meio da análise do recurso de Helena Forlevizi Foresto, verifica-se que o recurso
especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante
de pagamento. Ademais, antes de o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceder à
intimação para o recolhimento em dobro, previsto no § 4o do do Código de art. 1.007
Processo Civil, a parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de
pagamento; no entanto, de forma simples. Além disso, verifica-se que a petição foi
protocolada sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de
presente a guia de recolhimento. Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata
de efetivo comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte
recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras.

Documento eletrônico VDA54155399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 31ac3752-a983-467b-8155-6c779c6707be

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 31ac3752-a983-467b-8155-6c779c6707be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.213.958 / SP
Número Registro: 2025/0176091-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003407720238260629
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELENA FORLEVIZI FORESTO
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
RECORRIDO
: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
ADVOGADOS
: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
RAFAELA PUGLIA FRANCISCO - SP391746
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - GESTÃO - AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELENA FORLEVIZI FORESTO
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
EMBARGADO : OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
ADVOGADOS
: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771
RAFAELA PUGLIA FRANCISCO - SP391746
Documento eletrônico VDA55147550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: ed6715cc-d9bd-4114-a2a9-e4613b8fc6b9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: ed6715cc-d9bd-4114-a2a9-e4613b8fc6b9